Tribunal: TRF3
Processo: 5000334-20.2020.4.03.6113
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-02-21

Inteiro teor:
279/907)

5000334-20.2020.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000334-20.2020.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EURIPEDES APARECIDO DA CUNHA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERICULOSIDADE (RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO). AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS/ BENZENO). RUÍDO. PPP. EXTEMPORANEIDADE. PERÍCIA INDIRETA (SIMILARIDADE). EPI. REMESSA NECESSÁRIA. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por EURIPEDES APARECIDO CUNHA em ação voltada à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de períodos de labor especial, com DER em 01/11/2019; a sentença reconheceu a especialidade de múltiplos intervalos e determinou a implantação do benefício, além de fixar consectários (juros, correção monetária, honorários e custas) e consignar a submissão ao reexame necessário.

1.1. O INSS sustentou: (i) necessidade de reexame necessário em razão da iliquidez; (ii) insuficiência de comprovação dos períodos especiais; e (iii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário, à luz do art. 496 do CPC/2015 e do limite de 1.000 salários mínimos; (ii) estabelecer se os períodos controvertidos de atividade especial estão comprovados por PPPs, prova pericial (inclusive por similaridade) e demais elementos técnicos, inclusive quanto a periculosidade (incêndio/explosão), agentes químicos (hidrocarbonetos/benzeno) e ruído; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova determinante da especialidade se forma apenas em juízo, à luz do Tema 1.124/STJ e da orientação sobre reafirmação da DER (Tema 995/STJ).III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é dispensada quando, embora a sentença seja ilíquida, é evidente que a condenação ou o proveito econômico não atinge o limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual o reexame necessário não deve ser conhecido.

A caracterização do labor especial exige comprovação de trabalho não ocasional nem intermitente, em condições especiais, sendo suficiente que a exposição ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, sem necessidade de exposição durante toda a jornada.

A definição dos agentes nocivos e dos meios de prova decorre do art. 58 da Lei 8.213/1991 e de normas regulamentares, e o rol regulamentar de agentes/atividades tem natureza exemplificativa, admitindo reconhecimento do labor especial quando a atividade importa efetiva exposição a fatores de risco.

O reconhecimento do tempo especial observa o princípio tempus regit actum, aplicando-se os limites e critérios vigentes em cada período, inclusive para o agente ruído (com marcos e limites conforme decretos regulamentadores e tese repetitiva do STJ sobre o intervalo de 06/03/1997 a 18/11/2003).

A prova do labor especial pode ser feita por formulários e instrumentos de proteção ao ambiente laboral (PPP, LTCAT e outros), sendo o PPP documento obrigatório a partir de 01/01/2004 e apto a consolidar o histórico laboral e os riscos do ambiente de trabalho.

O PPP devidamente assinado e carimbado pela empresa constitui prova idônea do período especial, e a apresentação do laudo técnico não é exigida de forma conjunta ao PPP, salvo em caso de dúvida justificada.

A extemporaneidade do PPP/laudo não impede o reconhecimento da especialidade, porque inexiste exigência legal de contemporaneidade e a evolução tecnológica presume condições pretéritas potencialmente mais agressivas.

A perícia indireta (por similaridade) é meio probatório legítimo para comprovação de atividade especial quando não é possível obter dados no local de trabalho, devendo o laudo técnico ser considerado como prova especializada, ainda que o juiz não esteja adstrito às suas conclusões (art. 479 do CPC/2015).

Os PPPs dos períodos indicados evidenciam periculosidade (risco de incêndio e explosão), o que autoriza o reconhecimento do labor especial nesses intervalos, e a prova técnica judicial reconhece, em outros períodos, exposição a hidrocarbonetos e ruídos acima do limite legal aplicável à época.

A adoção de metodologia de aferição diversa da NHO-01 não descaracteriza, por si, a especialidade por ruído, quando há constatação de exposição superior ao limite legal por meio de PPP, cabendo ao empregador a responsabilidade técnica pelo documento e não sendo razoável penalizar o segurado por eventual irregularidade metodológica.

A indicação de EPI eficaz não afasta automaticamente a especialidade, especialmente quanto ao ruído, e, para os demais agentes, exige demonstração efetiva de eliminação/neutralização do risco no caso concreto.

A exposição a hidrocarbonetos, incluídos em lista de agentes cancerígenos, admite avaliação qualitativa, de modo que a simples presença do agente no ambiente laboral, em contexto de exposição habitual, é elemento relevante para o reconhecimento da especialidade.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é produzida exclusivamente em juízo, por comprovada impossibilidade material de sua apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ, ressalvada a hipótese de implementação posterior dos requisitos (Tema 995/STJ).

No caso concreto, como o laudo pericial essencial foi constituído apenas no curso da ação, fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (27/05/2022), reformando-se parcialmente a sentença nesse ponto.

Os honorários recursais são indevidos quando o recurso é parcialmente provido, por não se tratar de hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A remessa necessária é dispensada quando, ainda que ilíquida a sentença, é evidente que o proveito econômico não alcança 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC/2015. 2. PPP assinado e carimbado e prova técnica, inclusive perícia indireta por similaridade, constituem meios idôneos para comprovar atividade especial, sendo irrelevante a extemporaneidade do PPP/laudo quando inexistente exigência legal de contemporaneidade. 3. A caracterização do tempo especial observa a legislação vigente em cada período e admite reconhecimento por periculosidade (risco de incêndio/explosão), por ruído acima do limite legal e por exposição a agentes químicos, sem afastamento automático pela mera indicação de EPI eficaz. 4. Quando a prova determinante do direito se forma apenas em juízo por impossibilidade material de apresentação administrativa, os efeitos financeiros iniciam na citação válida, nos termos do Tema 1.124/STJ, ou em data posterior de implementação dos requisitos (Tema 995/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 496, I e § 3o, I; 479; 85, § 3o, § 11 e § 5o; 98, § 3o; 535, § 4o; 240; CF/1988, art. 100, caput e §§; CC, art. 397, parágrafo único; Lei 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, § 1o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Lei 8.177/1991, art. 12; Lei 9.032/1995; Lei 9.528/1997; Lei 11.960/2009; Leis 12.703/2012 e 11.430/2006 (art. 41-A); EC 113/2021, art. 3o; Decreto 53.831/1964; Decreto 83.080/1979; Decreto 2.172/1997; Decreto 3.048/1999; Decreto 4.882/2003; LINDB, art. 6o; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 9.028/1995, art. 24-A; MP 2.180-35/2001, art. 3o; Lei 8.620/1992, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Remessa Necessária Cível 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/04/2020; TRF3, Apelação/Reexame Necessário 0003371-69.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0003377-59.2015.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI; TRF3, Apelação/Reexame Necessário 5882226-31.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA; STJ, REsp 1.101.727/PR; STJ, REsp 1.844.937/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 12/11/2019; STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260/PR); STJ, Tese Repetitiva 546 (REsp 1.310.034/PR); TRF3, ApCiv 0020614-50.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, j. 02/03/2026; TRF3, Embargos de Declaração em AC 2009.61.20.001701-2/SP, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, j. 23/08/2017; TRF3, ApCiv 5053107-53.2022.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/02/2023; TNU, PEDILEF 05003986520134058306, Rel. Juíza Fed. ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DOU 13/09/2016; STJ, AEARESP 201303270649, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 03/02/2014; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, DE 19/03/2018; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Rel. Des. Fed. SÉRGIO NASCIMENTO; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS, DE 17/10/2017; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 06/03/2023, DJe 27/03/2023; STJ, REsp 1.436.160/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 22/03/2018, DJe 05/04/2018; TRF3, ApCiv 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 15/09/2022; TRF3, ApCiv 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, j. 19/08/2022; TRF3, ApCiv 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Des. Fed. NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, j. 03/06/2022; STF, Tema 28 (RE 1.205.530); TRF3, ApCiv 5001804-46.2021.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 26/10/2023; TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, j. 07/12/2023; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015; TRF3, ApCiv 50014411620174036110/SP, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, j. 21/02/2020; TRF3, ApCiv 50124853620194036183/SP, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 18/06/2021; STJ, Tema 1.124 (REsp 1.905.830/SP); STJ, Tema 995; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, j. 19/12/2018, DJe 07/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1.863.024/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000334-20.2020.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: EURIPEDES APARECIDO DA CUNHA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por EURIPEDES APARECIDO CUNHA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 02.05.1991 a 12.06.1991, 14.06.1991 a 12.10.1995, 07.03.1996 a 03.05.1996, 17.06.1996 a 08.07.1996, 08.07.1996 a 01.04.2003, 01.10.2003 a 18.02.2004, 01.04.2006 a 10.04.2007, 11.04.2007 a 01.03.2009 e 15.05.2009 em diante desde a DER (01.11.2019).

A sentença de primeiro grau (Id 258180049) julgou o pedido da seguinte forma:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora para:

a) RECONHECER o caráter especial das atividades exercidas nos períodos compreendidos entre 02/05/1991 a 10/06/1991, 14/06/1991 a 12/10/1995, 17/06/1996 a 08/07/1996, 08/07/1996 a 01/04/2003, 01/10/2003 a 18/02/2004, 01/04/2006 a 10/04/2007, 11/04/2007 a 01/03/2009 e 15/05/2009 a 13/05/2019, os quais deverão ser averbados pelo INSS no bojo do processo administrativo do E/NB 42/194.367.261-7;

b) DETERMINAR que o INSS conceda o benefício de aposentadoria especial, com data de início (DIB) em 01/11/2019 (DER).

Condeno, ainda, o INSS a pagar o valor das prestações vencidas, desde a data de 01/11/2019, consoante fundamentação acima exposta, face à inocorrência da prescrição quinquenal, a serem pagos nos termos do artigo 100, caput e §§, da Constituição Federal.

Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870947/SE, de relatoria do Min. Luiz Fux, a Corte Suprema estabeleceu que os juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária devem observar os critérios fixados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97 c/c art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pelas Leis nos. 11.960/2009 e 12.703/2012, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano). Consoante o disposto no enunciado da Súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça, no art. 240, caput, do CPC e no art. 397, parágrafo único, do CC, os juros moratórios incidirão a partir da citação válida.

Quanto ao regime de atualização monetária, a Corte Suprema firmou o entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, razão por que, em se tratando de lides de natureza previdenciária, deve ser aplicado o índice IPCA-E, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.216/91.

A partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

Os valores deverão ser atualizados, mês-a-mês, desde o momento em que deveria ter sido paga cada parcela (súmula n.o 08 do TRF3).

Condeno a parte ré ao reembolso de eventuais despesas e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação/proveito econômico obtido pela parte autora, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu § 5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago. O valor da condenação fica limitado ao valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).

Custas na forma da lei, observando-se que a autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no. 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo artigo 3o da MP no. 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/92.

Arbitro definitivamente os honorários periciais do perito judicial no valor máximo da Tabela II constante da Resolução no 305/2014-CJF. Desnecessária nova requisição de pagamento da verba honorária, uma vez que já expedido o competente ofício requisitório (ID 18717459).

Sentença sujeita ao reexame necessário, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.101.727/PR e no enunciado da Súmula 490, de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) há necessidade de reexame necessário, ante a iliquidez do julgado; (ii) não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem; (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data da citação.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Desta forma, a hipótese dos autos não comporta a remessa necessária.

Não se pode negar que a sentença se apresentou ilíquida, uma vez que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem fixar o valor efetivamente devido.

Mas tal condição daquela decisão de mérito não pode exigir que se conheça da remessa necessária, uma vez que o proveito econômico daquela condenação inegavelmente não atingirá o valor de mil salários mínimos ou mais.

Registre-se, desde logo, que esta Corte vem firmando posicionamento no sentido de que, mesmo não sendo de valor certo, quando evidente que o proveito econômico da sentença não atingirá o limite de mil salários mínimos resta dispensada a remessa necessária, com recorrentes não conhecimento de tal recurso de ofício (Remessa Necessária Cível - 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/04/2020, Apelação/Reexame Necessário no 0003371-69.2014.4.03.6140 - Relator Des. Fed. Paulo Domingues; Apelação/Remessa Necessária no 0003377-59.2015.4.03.6102/SP ? Relator Des. Fed. Luiz Stefanini; Apelação/Reexame Necessário no 5882226-31.2019.4.03.9999 Relator Des. Fed. Newton de Lucca).

No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.101.727/PR, consignou que nas demandas de natureza previdenciária, considerando que as condenações, ainda que ilíquidas, regra geral não superam o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, torna-se dispensada a submissão da sentença ao reexame necessário (STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, ainda que aparentemente ilíquida a r. sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no inciso I do § 3o do artigo 496 do CPC de 2015, consistente em mil salários mínimos, razão pela qual a sentença não deve ser submetida à remessa necessária.

Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, motivo pelo qual não conheço do reexame necessário.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 02.05.1991 a 12.06.1991, 14.06.1991 a 12.10.1995, 07.03.1996 a 03.05.1996, 17.06.1996 a 08.07.1996, 08.07.1996 a 01.04.2003, 01.10.2003 a 18.02.2004, 01.04.2006 a 10.04.2007, 11.04.2007 a 01.03.2009 e 15.05.2009 em diante desde a DER (01.11.2019).

Anote-se que houve o reconhecimento na seara administrativa da especialidade do período de 08.10.2014 a 13.05.2019.

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Para comprovar o alegado, a parte trouxe aos autos os seguintes documentos: cópia da CTPS (Id 258175993); laudo pericial emprestado (Id 258175997); PPP referente ao período de 01.10.2003 a 18.02.2004 (Id 258176010, págs. 46 a 47); PPP referente ao período de 15.05.2009 a 13.05.2019 (Id 258176010, págs. 48 a 49); PPP referente ao período de 01.04.2006 a 10.04.2007 (Id 258176010, págs. 50 a 51); PPP referente ao período de 08.07.1996 a 01.04.2003 (Id 258176010, págs. 52 a 53); PPP referente ao período de 11.04.2007 a 01.03.2009 (Id 258176010, págs. 54 a 55); PPP referente ao período de 15.05.2009 a 14.10.2020 (Id 258176027)

Quanto aos períodos de 08.07.1996 a 01.04.2003, 01.10.2003 a 18.02.2004, 01.04.2006 a 10.04.2007 e 11.04.2007 a 01.03.2009, os PPPs juntados aos autos indicam nitidamente perigo de incêndio e explosão, sendo devido o reconhecimento da especialidade do labor.

Acerca do reconhecimento da especialidade por incêndio e explosão, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. LEI No 8.213/1991. DECRETO No 53.831/1964. DECRETO No 83.080/1979. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia para afastar o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais e a concessão de aposentadoria especial, mantendo, contudo, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 11/01/2021.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na decisão monocrática ao reconhecer a especialidade de períodos posteriores a 28/04/1995 mediante enquadramento por categoria profissional das atividades de motorista de caminhão, motorista de ônibus e cobrador.III. Razões de decidir

Inexistência de reconhecimento por categoria profissional após 28/04/1995 – A decisão monocrática não procedeu ao enquadramento por categoria profissional dos períodos posteriores a 28/04/1995, tendo realizado análise individualizada da exposição efetiva a agentes nocivos em cada intervalo controvertido.

Afastamento expresso de períodos sem comprovação – A decisão agravada afastou expressamente o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/1982 a 31/08/1985, 02/09/1985 a 31/12/1987, 04/01/1988 a 31/12/1988, 02/01/1989 a 24/10/1989 e de 30/08/2016 a 11/04/2017 por ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Reconhecimento fundamentado em exposição efetiva – Os períodos posteriores a 28/04/1995 que tiveram a especialidade reconhecida (29/04/1995 a 06/05/1996, 15/05/2001 a 05/04/2002, 06/10/2004 a 25/01/2008 e 13/03/2008 a 29/08/2016) foram qualificados com base na comprovação efetiva de exposição a líquidos inflamáveis, caracterizando periculosidade pelo risco de incêndio e explosão.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O enquadramento da atividade especial por categoria profissional é admitido apenas até 28/04/1995, exigindo-se, a partir de então, a comprovação efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde. 2. A decisão que reconhece a especialidade de períodos posteriores a 28/04/1995 mediante comprovação de exposição efetiva a agentes perigosos não viola a vedação ao enquadramento por categoria profissional."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 da Lei no 8.213/1991; art. 201, § 7o, I, da CF (redação EC 20); art. 19 da EC 103/2019; códigos 2.4.4 e 2.4.2 do Anexo do Decreto no 53.831/1964; código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (STJ); Tema 555 (STF); Tema 1.090 (STJ).

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0020614-50.2018.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 02/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026)

E observe-se que a atividade de frentista é nitidamente de labor especial, como já observado em reiterados julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FRENTISTA. HIDROCARBONETO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. ANÁLISE QUALITATIVA

(...)

- Quanto à comprovação da habitualidade e permanência da exposição ao agente especial, é necessário destacar que o PPP é formulário padronizado pelo próprio INSS conforme disposto no §1o do artigo 58 da Lei 8.213/91.

- Dessa forma, é de competência do INSS a adoção de medidas para reduzir as imprecisões no preenchimento do PPP pelo empregador. Como os PPPs não apresentam campo específico para indicação de configuração de habitualidade e permanência da exposição ao agente, o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS e deve ser superado no momento da contestação.

(...)

-Embargos de declaração a que se nega provimento."

(Emb Decl em AC no 2009.61.20.001701-2/SP, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, 8a Turma, DE 23/08/2017).

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Ocorre que o labor como frentista conta com atividade desenvolvida em área de risco com constante exposição a materiais inflamáveis, sendo de rigor o enquadramento como atividade especial.

3 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

4 - Embargos de declaração rejeitados.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5053107-53.2022.4.03.9999/ SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 02/02/2023, DJEN DATA: 07/02/2023)

Anote-se ainda que o PPP juntado referente ao período de 15/05/2009 a 13/05/2019 indica exposição a agentes químicos: benzeno (quantitativa: 0,1ppm), etanol (quantitativa:0,9ppm), hexano e outros isômeros (quantitativa:0,4ppm), N-hexano (quantitativa:0,1ppm), O, M e P – Xileno (quantitativa:0,2ppm), Pentano (quantitativa:0,9 ppm), Tolueno (quantitativa:0,2ppm) e óleos lubrificantes (análise qualitativa).

Por sua vez, o PPP referente ao período de 01/04/2006 a 10/04/2007 indica exposição aos agentes: Acetato de 2 – Etoxietanol (quantitativa: 01,99m), Acetona (quantitativa: 1,7ppm), Arla 32 (análise qualitativa), Benzeno (quantitativa: 0,02ppm), Etanol (quantitativa: 2,23ppm), Etilbenzeno (quantitativa: 0,1ppm), Hexano e outros isômeros (quantitativa: 0,9ppm), N-hexano (quantitativa: 0,3ppm), O, M e P – xileno (quantitativa: 0,3ppm), Pentano e todos os isômeros (quantitativa: 1,8ppm) e Tolueno (quantitativa: 0,4ppm) e derivados do petróleo.

Observe-se que os PPPs se encontram devidamente assinados pelo representante legal e carimbados pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do PPP não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

Seguindo, o juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Id 258180040), que reconheceu a especialidade dos períodos de 02.05.1991 a 10.06.1991, 14.06.1991 a 12.10.1995 e 17.06.1996 a 08.07.1996 por exposição a hidrocarbonetos e ruídos acima do limite legal vigente à época.

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, "mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica". (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Contudo, o acórdão recorrido fundou-se nas provas existentes nos autos, concluindo pela ausência de similaridade das atividades exercidas pelas empresas. Logo, a alteração dessas conclusões, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. A alegada contrariedade aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e ao art. 68 do Decreto 3.048/1999, tal como colocada nas razões recursais, ocorreria somente de forma reflexa, e não direta, pois a análise da controvérsia exige, necessariamente, a verificação da Norma Regulamentadora - NR 15, providência vedada em Recurso Especial, porquanto tal ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da CF/1988. 4. Por outro lado, entendimento diverso quanto à efetiva exposição do demandante a agentes carcinogênicos implicaria a reapreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo a esse respeito, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que também impede o seguimento do Recurso. Assim, incide a Súmula 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.883/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. 1. Nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia no local onde o serviço foi prestado, admite-se a feitura de perícia indireta ou por similitude, por meio do estudo técnico, em outro estabelecimento que apresente condições de trabalho semelhantes a que estava submetido o segurado, para fins de comprovação de atividade especial. 2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade. 3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual. 4. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço. 5. A meu ver, a impossibilidade de conversão esvazia a Norma Constitucional, prevista em seu art. 201, § 1o., que prevê a adoção de critérios distintos para a concessão de aposentadoria ao segurado que exerça atividade sob condições especiais. 6. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal. 7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp n. 1.436.160/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Na mesma senda é o entendimento desta E. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. - Do compulsar dos autos, verifica-se dos extratos de inscrição e de situação cadastral, fornecidos pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que a empresa DECASA – Destilaria de Álcool Caiuá – S/A, encontra-se em recuperação judicial, ao passo que a filial da JBS S/A, encontra-se com a atividade encerrada. - A parte autora requereu a produção de prova pericial por similaridade, no entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem propiciar a produção da referida prova. - O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de prova ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Precedente: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 576733/RN, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018. - Como todos os meios de provas legalmente previstos são lícitos, a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo ser possível sua realização de forma indireta. Precedente. - Preliminar acolhida, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja propiciada a realização de perícia técnica, ainda que por similaridade, em relação às empresas extintas. - Recurso Adesivo provido em parte. - Apelação do INSS prejudicada. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - A remessa oficial não deve ser conhecida, como quer o INSS, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. - Não prospera a preliminar de nulidade aventada no tocante ao julgamento ser condicional. Nesse sentido, na decisão recorrida estão presentes os requisitos previstos nos artigos 489 e 490 do CPC. - Subsiste o interesse processual da parte autora recorrida no deslinde da controvérsia. - A negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada, de modo que se verifica o interesse do segurado, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral. Ademais, não importa os documentos que acompanharam o pleito administrativo, cujo termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (concedido ou revisado judicialmente) é objeto do Tema 1.124 do STJ. - O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. - O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). - A perícia por similaridade apurou exposição a níveis de ruído e calor acima dos limites toleráveis. É o caso de se confirmar a natureza nocente das atividades, consoante conclusão da perícia indireta, nos termos dos códigos 1.1.1 e 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964. - A perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Precedentes. - “Perfil Profissiográfico Previdenciário” – PPP, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como “operária” e "operadora de rampa hidráulica", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999. - Possível utilização de metodologia diversa não desnatura a especialidade do período, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte. - Em relação ao período remanescente, a parte autora trouxe PPP para o cargo de “serviços gerais”, com exposição a "riscos biológicos"; em que pese a indicação de exposição a agentes biológicos durante a jornada laborativa, não é possível inferir que esta ocorria de modo habitual e permanente, senão apenas eventual. - O fato de constar no PPP submissão a agentes biológicos não possui o condão para assegurar a prejudicialidade da ocupação, como as de enfermagem, por exemplo, em que há efetivamente manipulação e contato direto com materiais infectocontagiosos de alta transmissibilidade. Precedentes. - Laudo pericial apurou sujeição a riscos biológicos e químicos. - Pela análise detida das atividades da autora, constata-se o exercício de funções típicas de limpeza, higienização e arrumação, sendo o emprego usual de produtos de limpeza (sabão, detergente, álcool, água sanitária) inerente à tarefa e que não gera presunção de insalubridade a ponto de se determinar o enquadramento do labor. Isso porque a concentração destas substâncias químicas ocorre de forma reduzida, sem potencialidade agressiva à saúde do obreiro. - Quanto aos lapsos pleiteados no recurso, não se afigura viável a contagem excepcional do "trabalhador rural" anotado em CTPS, à míngua de previsão da ocupação nos mencionados decretos regulamentares, tampouco pode ser caracterizada como insalubre, perigosa ou penosa por simples enquadramento da atividade. - O enquadramento na hipótese prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 pressupõe o trabalho na agropecuária, situação não verificada, pois nem o cargo tampouco o estabelecimento empregador anotados na CTPS indicam especificamente essa situação. Ao contrário, sua carteira profissional é precisa ao consignar a prestação de serviços de mão de obra rural via "empreiteira rural". - A parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por estarem ausentes os requisitos dos artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998. - Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei 13.105/2015), fica condenado o INSS em verba honorária ao advogado da parte autora, arbitrada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a parte autora a pagar honorários de advogado ao INSS, fixados em 7% (sete por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando, porém, suspensa, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Rejeitada a matéria preliminar. - Apelação da parte autora desprovida. - Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. EFETIVA EXPOSIÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS. 1. ALei 9.528 de 10.12.97, que converteu a Medida Provisória 1596-14, firmou a necessidade de laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, para servir de base ao formulário que deve ser preenchido pela empresa para comprovação de exposição aos agentes prejudiciais por parte de seus trabalhadores, conforme previsto pelo Decreto no. 2.172/97 de 05.03.97. 2. As atividades de sapateiro e correlatas em indústrias calçadistas, embora indiciar exposição a agentes nocivos inerentes à profissão, como "cola de sapateiro" (hidrocarboneto tóxico), não encontram previsão nos Decretos n. 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Assim, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada. Precedentes desta Nona Turma. 3. Por outro lado, não deve ser desconsiderada a perícia técnica elaborada neste processo, que analisou as condições de trabalho nas funções exercidas pelo autor, de forma indireta, em indústrias de calçados análogas àquelas onde o segurado trabalhou, destacando-se que os avanços tecnológicos nos ambientes de produção, bem como a evolução legislativa, otimizaram a proteção aos trabalhadores. Ressalta-se que a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte Regional. 4. De acordo com o Laudo Técnico Pericial de Id. 90488063, págs. 33-43, o autor esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente físico ruído em nível de intensidade considerado insalubre pela legislação vigente, nos períodos de 01/04/1968 a 31/07/1969 – “ap. montador”; 01/03/1971 a 22/01/1972 - “sapateiro”; 20/01/1972 a 28/04/1987 – “sapateiro”; 03/08/1987 a 27/03/1989 – “cortador de vaqueta”; 27/03/1989 a 21/07/1991 – “cortador de peles”; 12/06/1991 a 01/07/1994 – “sapateiro”; 01/09/1994 a 08/12/1995 – “cortador de peles”; 20/12/1995 a 20/01/1997 - “cortador de peles”; e de 17/02/1997 a 05/03/1997 - “cortador de peles”, por ruídos de intensidade de 82,0 dB(A), e de 18/11/2003 a 06/12/2003 – “cortador”; de 02/02/2004 a 24/12/2004 – “cortador” e de 01/02/2005 a 09/03/2005 – “cortador”, por exposição a ruídos de 85,5 dB(A). 5. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, Decreto 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003, em razão da habitual e permanente exposição ao agente agressivo descrito. 6. Assim, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento dos períodos supracitados como labor em condições especiais (ruído – fator físico), com a conversão em tempo comum, nos termos da legislação em vigor, adotando-se o fator de conversão de 1,4, de modo a recalcular o valor da renda mensal inicial em fase de liquidação. 7. Com relação ao termo inicial e efeitos financeiros da revisão, observada a prescrição quinquenal, devem retroagir à data em que cumpridos todos os requisitos necessário ao deferimento da aposentadoria, tendo em vista que a comprovação do labor especial em data posterior ao deferimento do benefício na via administrativa representa 0 reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. 8. Observo, contudo, que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao ritos dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP - data afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão (art. 1.037, II, do CPC). 9. Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento do presente recurso, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento da sentença, quando deverá ser observado o que restar estabelecido por aquele Tribunal Superior, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual. 10. Na hipótese dos autos, parte da documentação que possibilitou a revisão do benefício foi comprovada apenas em juízo. 11. Acompanhamos, assim, o entendimento desta Nona Turma que faculta a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, assim considerada aquela relacionada com os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observando-se o disposto no artigo 535, § 4o, do CPC e Tema 28 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE n.1.205.530). 12. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução no 658/2020 - CJF, de 10/08/2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. 13. Quanto aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do que restou deliberado nos autos em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.124, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação da verba honorária, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula/STJ. 14. Não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 15. Apelação da parte autora provida em parte. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 09/06/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 STJ. REPETITIVO. NATUREZA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.

- In casu, verifica-se que para comprovar a especialidade da atividade, a parte autora carreou o Perfil Profissiográfico Previdenciário informando a exposição a níveis de ruído variável.

- O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

- Com efeito, considerando-se o recente julgamento do Tema 1.083, a fim de dar eficácia ao repetitivo ao qual esse E. Tribunal está vinculado, necessária se faz a realização de perícia judicial no local de trabalho do requerente ou, em caso de impossibilidade, através de perícia por similaridade, em um ambiente de trabalho que reflita as condições de labor do segurado.

- Sentença anulada, de ofício, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

- Apelações das partes prejudicadas.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001804-46.2021.4.03.6115 / SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

Quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemãoafastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

E quanto aos hidrocarbonetos, tais substâncias, conforme definido na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 09/2014, compõem a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), sendo incluídos no Grupo 1, de agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos.

A presença do benzeno -- principal componente tóxico dos hidrocarbonetos aromáticos -- reforça a periculosidade da atividade, dado que esse composto está formalmente registrado no CAS sob o no 000071-43-2, e é listado tanto na LINACH quanto no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99, o que viabiliza o reconhecimento da atividade especial após 25 anos de contribuição. Sua toxicidade é amplamente documentada na literatura médica e técnica, sendo responsável por lesões hematológicas graves, como leucemias, mesmo em concentrações reduzidas.

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL . AGENTES QUÍMICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSECTÁRIOS .

(...)

- PPP e laudo técnico indicam a exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (hidrocarbonetos aromáticos: óleos e graxas)

- A falta de contemporaneidade dos laudos periciais não tem o condão de afastá-los, pois eles identificam as condições ambientais de trabalho, as mesmas atividades e registram os agentes nocivos. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, em especial os hidrocarbonetos, não requerem análise quantitativa e sim qualitativa

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

- Em relação à ocupação de encarregado de oficina não há nenhum elemento de convicção que demonstre a sujeição a agentes nocivos, sobretudo agentes químicos, conforme alegado pela parte autora. Ao contrário, o PPP juntado aos autos indica que não houve exposição habitual e permanente a fatores de risco

(...)

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem análise quantitativa e sim qualitativa (Precedentes)

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no formulário, concluo que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50014411620174036110 SP, Relator.: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/02/2020, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Outrossim, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que fornecidos, não elide a nocividade do agente cancerígeno, conforme reconhecido por órgãos de saúde e segurança no trabalho, bem como pela jurisprudência previdenciária consolidada. A simples exposição habitual, ainda que mitigada por EPI, não elimina o risco biológico e químico à integridade do trabalhador.

Dessa forma, diante da comprovação de exposição a hidrocarbonetos aromáticos, em atividades rotineiras, habituais e permanentes, é plenamente cabível o reconhecimento do tempo de serviço como especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

Irretocável, portanto, a r. sentença do juízo de origem quanto ao labor especial.

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando a prova determinante para a concessão do benefício é apresentada exclusivamente em juízo em razão de impossibilidade material de sua apresentação prévia ou por ter surgido apenas após o ajuizamento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data de posterior implementação dos requisitos legais (Tema 995/STJ). Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, o laudo essencial para a comprovação dos requisitos legais (Id 258180040) foi constituída exclusivamente no curso da ação, sendo materialmente impossível sua apresentação ao INSS no momento do requerimento.

Tendo a prova eficaz se formado apenas na fase judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação(27.05.2022), conforme item 2.3 da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente são devidos os honorários recursais, nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso da outra parte. No caso dos autos, o recurso interposto pelo INSS foi parcialmente provido, sendo indevidos os honorários recursais (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe7/3/2019)” (AgInt no REsp 1863024/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.29/06/2020, DJe 01/07/2020).

E Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, não conheço da remessa necessária edou parcial provimento ao recurso do INSS para determinar que os efeitos financeiros incidam desde a citação (27.05.2022), nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERICULOSIDADE (RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO). AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS/ BENZENO). RUÍDO. PPP. EXTEMPORANEIDADE. PERÍCIA INDIRETA (SIMILARIDADE). EPI. REMESSA NECESSÁRIA. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por EURIPEDES APARECIDO CUNHA em ação voltada à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de períodos de labor especial, com DER em 01/11/2019; a sentença reconheceu a especialidade de múltiplos intervalos e determinou a implantação do benefício, além de fixar consectários (juros, correção monetária, honorários e custas) e consignar a submissão ao reexame necessário.

1.1. O INSS sustentou: (i) necessidade de reexame necessário em razão da iliquidez; (ii) insuficiência de comprovação dos períodos especiais; e (iii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário, à luz do art. 496 do CPC/2015 e do limite de 1.000 salários mínimos; (ii) estabelecer se os períodos controvertidos de atividade especial estão comprovados por PPPs, prova pericial (inclusive por similaridade) e demais elementos técnicos, inclusive quanto a periculosidade (incêndio/explosão), agentes químicos (hidrocarbonetos/benzeno) e ruído; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova determinante da especialidade se forma apenas em juízo, à luz do Tema 1.124/STJ e da orientação sobre reafirmação da DER (Tema 995/STJ).III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é dispensada quando, embora a sentença seja ilíquida, é evidente que a condenação ou o proveito econômico não atinge o limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual o reexame necessário não deve ser conhecido.

A caracterização do labor especial exige comprovação de trabalho não ocasional nem intermitente, em condições especiais, sendo suficiente que a exposição ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, sem necessidade de exposição durante toda a jornada.

A definição dos agentes nocivos e dos meios de prova decorre do art. 58 da Lei 8.213/1991 e de normas regulamentares, e o rol regulamentar de agentes/atividades tem natureza exemplificativa, admitindo reconhecimento do labor especial quando a atividade importa efetiva exposição a fatores de risco.

O reconhecimento do tempo especial observa o princípio tempus regit actum, aplicando-se os limites e critérios vigentes em cada período, inclusive para o agente ruído (com marcos e limites conforme decretos regulamentadores e tese repetitiva do STJ sobre o intervalo de 06/03/1997 a 18/11/2003).

A prova do labor especial pode ser feita por formulários e instrumentos de proteção ao ambiente laboral (PPP, LTCAT e outros), sendo o PPP documento obrigatório a partir de 01/01/2004 e apto a consolidar o histórico laboral e os riscos do ambiente de trabalho.

O PPP devidamente assinado e carimbado pela empresa constitui prova idônea do período especial, e a apresentação do laudo técnico não é exigida de forma conjunta ao PPP, salvo em caso de dúvida justificada.

A extemporaneidade do PPP/laudo não impede o reconhecimento da especialidade, porque inexiste exigência legal de contemporaneidade e a evolução tecnológica presume condições pretéritas potencialmente mais agressivas.

A perícia indireta (por similaridade) é meio probatório legítimo para comprovação de atividade especial quando não é possível obter dados no local de trabalho, devendo o laudo técnico ser considerado como prova especializada, ainda que o juiz não esteja adstrito às suas conclusões (art. 479 do CPC/2015).

Os PPPs dos períodos indicados evidenciam periculosidade (risco de incêndio e explosão), o que autoriza o reconhecimento do labor especial nesses intervalos, e a prova técnica judicial reconhece, em outros períodos, exposição a hidrocarbonetos e ruídos acima do limite legal aplicável à época.

A adoção de metodologia de aferição diversa da NHO-01 não descaracteriza, por si, a especialidade por ruído, quando há constatação de exposição superior ao limite legal por meio de PPP, cabendo ao empregador a responsabilidade técnica pelo documento e não sendo razoável penalizar o segurado por eventual irregularidade metodológica.

A indicação de EPI eficaz não afasta automaticamente a especialidade, especialmente quanto ao ruído, e, para os demais agentes, exige demonstração efetiva de eliminação/neutralização do risco no caso concreto.

A exposição a hidrocarbonetos, incluídos em lista de agentes cancerígenos, admite avaliação qualitativa, de modo que a simples presença do agente no ambiente laboral, em contexto de exposição habitual, é elemento relevante para o reconhecimento da especialidade.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é produzida exclusivamente em juízo, por comprovada impossibilidade material de sua apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ, ressalvada a hipótese de implementação posterior dos requisitos (Tema 995/STJ).

No caso concreto, como o laudo pericial essencial foi constituído apenas no curso da ação, fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (27/05/2022), reformando-se parcialmente a sentença nesse ponto.

Os honorários recursais são indevidos quando o recurso é parcialmente provido, por não se tratar de hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A remessa necessária é dispensada quando, ainda que ilíquida a sentença, é evidente que o proveito econômico não alcança 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC/2015. 2. PPP assinado e carimbado e prova técnica, inclusive perícia indireta por similaridade, constituem meios idôneos para comprovar atividade especial, sendo irrelevante a extemporaneidade do PPP/laudo quando inexistente exigência legal de contemporaneidade. 3. A caracterização do tempo especial observa a legislação vigente em cada período e admite reconhecimento por periculosidade (risco de incêndio/explosão), por ruído acima do limite legal e por exposição a agentes químicos, sem afastamento automático pela mera indicação de EPI eficaz. 4. Quando a prova determinante do direito se forma apenas em juízo por impossibilidade material de apresentação administrativa, os efeitos financeiros iniciam na citação válida, nos termos do Tema 1.124/STJ, ou em data posterior de implementação dos requisitos (Tema 995/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 496, I e § 3o, I; 479; 85, § 3o, § 11 e § 5o; 98, § 3o; 535, § 4o; 240; CF/1988, art. 100, caput e §§; CC, art. 397, parágrafo único; Lei 8.213/1991, arts. 57, § 3o, e 58, § 1o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Lei 8.177/1991, art. 12; Lei 9.032/1995; Lei 9.528/1997; Lei 11.960/2009; Leis 12.703/2012 e 11.430/2006 (art. 41-A); EC 113/2021, art. 3o; Decreto 53.831/1964; Decreto 83.080/1979; Decreto 2.172/1997; Decreto 3.048/1999; Decreto 4.882/2003; LINDB, art. 6o; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 9.028/1995, art. 24-A; MP 2.180-35/2001, art. 3o; Lei 8.620/1992, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Remessa Necessária Cível 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/04/2020; TRF3, Apelação/Reexame Necessário 0003371-69.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0003377-59.2015.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI; TRF3, Apelação/Reexame Necessário 5882226-31.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA; STJ, REsp 1.101.727/PR; STJ, REsp 1.844.937/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 12/11/2019; STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260/PR); STJ, Tese Repetitiva 546 (REsp 1.310.034/PR); TRF3, ApCiv 0020614-50.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, j. 02/03/2026; TRF3, Embargos de Declaração em AC 2009.61.20.001701-2/SP, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, j. 23/08/2017; TRF3, ApCiv 5053107-53.2022.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/02/2023; TNU, PEDILEF 05003986520134058306, Rel. Juíza Fed. ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DOU 13/09/2016; STJ, AEARESP 201303270649, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 03/02/2014; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, DE 19/03/2018; TRF3, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Rel. Des. Fed. SÉRGIO NASCIMENTO; TRF3, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS, DE 17/10/2017; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 06/03/2023, DJe 27/03/2023; STJ, REsp 1.436.160/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 22/03/2018, DJe 05/04/2018; TRF3, ApCiv 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 15/09/2022; TRF3, ApCiv 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, j. 19/08/2022; TRF3, ApCiv 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Des. Fed. NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, j. 03/06/2022; STF, Tema 28 (RE 1.205.530); TRF3, ApCiv 5001804-46.2021.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 26/10/2023; TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, j. 07/12/2023; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015; TRF3, ApCiv 50014411620174036110/SP, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, j. 21/02/2020; TRF3, ApCiv 50124853620194036183/SP, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 18/06/2021; STJ, Tema 1.124 (REsp 1.905.830/SP); STJ, Tema 995; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, j. 19/12/2018, DJe 07/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1.863.024/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer da remessa necessária e dar parcial provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão